Tribunal: STF
Processo: RE 303669
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
 EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL. NÃO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.
                        I. - Embargos de declaração opostos de decisão
 singular do Relator.
Conversão dos embargos em agravo regimental.
                       II. - Recurso extraordinário em que se alega,
 expressamente, violação
a dispositivo constitucional.
                      III. - Embargos de declaração convertidos em
 agravo regimental. Não
provimento deste.